Tribunal: TJBA
Processo: 8027189-30.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027189-30.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUCIO JOSE ALVES JUNIOR e outros Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, IV, E ARTIGO 288, P.U, C/C ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO. - A ação constitucional de "habeas corpus", demanda rito célere e prova pré-constituída, não se dá à dilação probatória, motivo pelo qual se mostra inviável o exame do pleito de trancamento da ação penal em curso, que apura o cometimento do delito de homicídio qualificado, vez que, é essencial o revolvimento do mérito da ação principal, sendo certo, ainda, que o mencionado "mandamus" não pode se portar como substituto de recurso próprio. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027189.30.2022.8.05.0000, figurando, como Impetrante, Bel. LUCIO JOSÉ ALVES JUNIOR, OAB/BA 36.036, em favor do Paciente FELIPE GUIMARÃES FREITAS, apontando, como Autoridade coatora, o MM. Juiz da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Guanambi– BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER ORDEM DE HABEAS CORPUS, pelas razões que se seguem: